Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728860-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO AGRAVADO: MOEMA BASTOS STAMM, MARIA ALICE STAMM BORGES, PRONAL PRODUTOS NACIONAIS MADEIRAS E PLASTICOS LTDA - EPP, JOAO AMERICO STAMM, JUREMA BASTOS STAMM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença Pelo Procedimento Comum no 0023795-61.2003.8.07.0001, na qual homologou os cálculos retratados no laudo pericial, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 162958864 dos autos de origem): “A presente liquidação pelo procedimento comum busca apurar se existe crédito em favor da parte autora decorrente da apuração de haveres em desfavor dos requeridos. Os requeridos concordaram com o laudo pericial apresentado. A requerente impugnou, novamente, os cálculos apresentados, insurgindo-se, em síntese, contra questões já decididas e preclusas nestes autos. Pois bem, verifico que o exame pericial de ID 161646722 atendeu a todos os parâmetros delineados por este juízo e pela instância superior, especialmente aos IDs 88203167 e 127873352. Assim, sem delongas, julgo improcedente a impugnação de ID 162933692, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, ID 161646722. Fixo o débito em favor da requerente no valor de R$ 668.522,42 (seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Fica a ré intimada a efetuar o pagamento do débito fixado no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo "in albis", intime-se a autora para dar início ao cumprimento de sentença com recolhimento de custas no prazo de 05 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, oficie-se ao juízo do inventário.” Embargos de declaração rejeitados na decisão de ID 164350354. Em suas razões (ID 49105957), a parte agravante sustenta que os cálculos periciais não teriam observado a apuração de haveres segundo os critérios fixados pela Sentença exarada na Ação de dissolução da Sociedade. Acrescenta que “O Laudo de ID 158546572 (fls.12), apurou um valor devido à autora no montante de R$ 10.287.035,08, já o laudo de ID 161646722, homologado indevidamente pelo MM Juiz, em percentual diferente do determinado na r. Sentença de fls., e também sem aplicação de juros de mora, apurou-se um valor de R$688.522,42, ou seja: uma diferença de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), o que acarretaria um enriquecimento sem causa aos autores, o que é abominado pela nossa Legislação, bem como causaria um prejuízo incalculável à autora”. Destarte, requer: “(...) conheça do presente Agravo, concedendo lhe EFEITO SUSPENSIVO, ao final seja confirmado o efeito suspensivo, dando provimento ao Agravo POR SER MEDIDA DE JUSTIÇA, para reformar a decisão monocrática determinando a elaboração de novo Laudo Pericial, com a aplicação do percentual de 11,62% definido na r. sentença de fls., bem como determine a aplicação de juros moratórios, especialmente no valor apurado no espólio de JOÃO AMÉRICO STAMM, a partir da citação, e também nos haveres apurados no espólio de JUREMA BASTOS STAMM, seja aplicado os juros moratórios a partir do prazo nonagesimal, ou se assim não entender V. Exas., seja determinado a aplicação dos juros a partir do transito em julgado da sentença de dissolução parcial, que determinou o pagamento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11.04.2011”. Preparo no ID 49108459. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspensa a liquidação de sentença até o julgamento final do presente recurso, em que impugna o laudo pericial homologado em juízo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão ora recorrida. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator